Tribunal: TJBA
Processo: 8026016-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS N.º 8026016-63.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BONFIM PROCESSO DE 1.º GRAU:0500504-56.2015.8.05.0244 EMBARGANTE: IDELSON BATISTA DO NASCIMENTO ADVOGADO: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ERRO NO CADASTRAMENTO DO RECURSO NO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE TRÊS INTIMAÇÕES. INÉRCIA DA DEFESA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa no bojo do Habeas Corpus n.º 8026016-63.2025.8.05.0000, alegando obscuridade e omissão no Acórdão quanto à análise da regularidade do sorteio dos jurados por meio de plataforma digital, com fundamento na possível violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e paridade de armas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os Embargos Declaratórios podem ser conhecidos diante do vício formal no seu cadastramento no sistema eletrônico e da ausência de regularização pela parte mesmo após 03 (três) intimações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso foi cadastrado de forma incorreta no sistema PJe 2.º grau, impedindo seu regular processamento e a correta vinculação aos autos principais. 4. A Defesa foi intimada por 03 (três) vezes para corrigir o vício formal, mas permaneceu inerte, não realizando o saneamento necessário, mesmo diante de orientação expressa e disponibilização de manual explicativo. 5. A ausência de regularização inviabiliza a existência jurídica do recurso, pois a conduta omissiva da parte recorrente impede a formação válida do instrumento recursal. 6. O vício, ainda que sanável, torna-se obstáculo absoluto ao conhecimento dos Embargos quando não é corrigido após intimação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 8. O erro de cadastramento de recurso no sistema eletrônico do tribunal configura vício formal impeditivo de sua admissibilidade quando não corrigido, mesmo após intimação específica. 9. A ausência de providência da parte para regularizar vício formal de recurso inviabiliza sua existência jurídica e impede o seu conhecimento. 10. A inércia da parte recorrente quanto à regularização de defeito no protocolo eletrônico compromete a admissibilidade do recurso, mesmo diante de suposta omissão no Acórdão impugnado. Dispositivos relevantes citados: Decreto Judiciário TJ/BA nº 700/2024; Resolução CNJ nº 65/2008; Pedido de Providências CNJ nº 0001915-16.2020.2.00.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus n.º 8026016-63.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Idelson Batista do Nascimento. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO HABEAS CORPUS N.º 8026016-63.2025.8.05.0000